Tribunal: CARF
Processo: 10235.000751/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000751/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
NEONTEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BATIMENTO GFIP X GPS. CONTRIBUIÇÃO
DOS SEGURADOS.
A alegação de que os segurados empregados constantes das GFIP apresentadas
não pertencem ao quadro de funcionários da empresa não pode ser acolhida
sem a prévia retificação ou cancelamento do aludido documento declaratório
apresentado com erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000751/2008-91
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000751/2008-91

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, referente ao período compreendido entre as competências
de 03/2003 a 13/2004(CNPJ- 34.943.738/0001-04) e 06/2003 a 13/2004 (CNPJ -
34.943.738/0004-57) cujo montante consolidado em 04/03/2005 é de R$ 130.167,91
(cento e trinta mil cento e sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
Segundo o Relatório Fiscal da Notificação de Débito, às fls. 47/50, os valores que
integram a presente Notificação referem-se às contribuições sociais (previdendárias e
terceiros) devidas pela notificada, incidentes sobre a remuneração dos segurados,
relativas à parte patronal, ao financiamento da complementação das prestações do
seguro por acidente de trabalho- SAT e, aos Terceiros(Salário - Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) e/hão recolhidas, integralmente, em época própria, à
Previdência Social. Os respectivos valores estão discriminados, por competência, às fls.
04/13, no Discriminativo Analítico do Débito - DAD.
Segundo a fiscalização, os descontos e fatos geradores foram verificados através das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, e das
folhas de pagamento referentes à competência 13 (décimo terceiro salário), dos anos de
2003 e 2004, disponibilizadas, à fiscalização, pela empresa.
A presente ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - F n°
09216898, de 21/01/2005, às fls. 42, com ciência pelo contribuinte em 27/01/05 e
vigência até 21/05/05.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a notificação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, às
fls. 178/188, alegando, em síntese:
Em preliminares, discorre minuciosamente, às fls. 78/180, sobre capacidade
contributiva e isonomia, para comprovar seu entendimento de que o presente
levantamento foi lavrado em afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 150,
inciso II, da Constituição Federal, requerendo, então a anulação do mesmo.
No mérito, aduz que, embora a fiscalização tenha apontado a existência de supostos
débitos decorrentes da falta de recolhimento de contribuições previdendárias, as
mesmas foram recolhidas e compensadas com valores recolhidos a maior nos anos de
1999 a 2003, o que elide a pretensão do INSS em cobrá-las novamente.
Apresenta, às fls. 181/182, planilhas onde procura mostrar que não existem diferenças a
serem recolhidas, mas sim o cometimento de equívoco por parte da fiscalização, que
não abateu do total devido os valores recolhidos/compensados pelo requerente.
Insurge-se contra a multa moratória e a incidência da taxa SELIC sobre os débitos em
atraso, questionando a sua ínconstitucionalidade, tendo em vista que não há nenhuma lei
específica a respeito da utilização da referida taxa para fins tributários, ocasionando,
assim, afronta ao princípio da legalidade tributária inserido no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Sustenta ser inadmissível a cobrança acumulada de multas e juros, salientando a
necessidade de limitá-los a 2%(dois por cento), que é o percentual aplicável a todos os
débitos de natureza privada, como determina o artigo 52, da Lei n° 9.298/96.
Requer, ante o exposto, o acolhimento da presente defesa, a fim de que seja
desconstituído o lançamento e, por oportuno, solicita a realização de perícia, indicando
para tanto o contador João Armindo Souza da Silva, para dirimir as dúvidas quanto ao
efetivo recolhimento/compensação dos valores supostamente devidos.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000751/2008-91

A decisão de primeira instância restou consubstanciada nos termos da seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS. TERCEIROS. TAXA
SELIC. MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE
Contribuição social a cargo da empresa, previsão legal no art. 22, incisos I, II e III, da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Contribuição social a cargo da empresa, destinada a outros fundos e entidades,
previsão legal no art. 94 da Lei n° 8.212/91.
De acordo com o § 1o do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social - GFIP constitui confissão de dívida.
No âmbito da Previdência Social, o índice da multa moratória e a aplicação de juros
equivalentes à taxa SELIC, às contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas
pelo INSS, não recolhidas até o vencimento, obedecem a disciplinamento próprio,
inserto nos artigos 34 e 35, da Lei n° 8.212/91.

Intimado da referida decisão em 13/11/2006 (fl.259), a contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 266/280), tempestivamente, em 13/12/2006, alegando, em síntese:

- Nulidade da decisão recorrida por não apreciação de argumento de defesa.

- Afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da
capacidade contributiva.

- Todos os valores apurados na divergência foram na realidade recolhidas e
compensadas conforme o demonstrativo anexo ao final.

- Da ilegalidade da cumulação de multa e juros de mora.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidade da Decisão de Primeira Instância e afronta ao princípio do contraditório e da
ampla defesa

A recorrente aduz que a decisão de piso deixou de se pronunciar acerca de matéria
ventilada na defesa, bem como houve afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Toda a argumentação da recorrente foi construída em tese. A explanação é
genérica e não aponta especificamente qual o ponto da defesa que a decisão recorrida deixou de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000751/2008-91

se manifestar, bem como não demonstra qual a situação encontrada que culminou em afronta ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.

De outra sorte, não foi encontrada qualquer omissão na decisão de piso acerca de
matéria ventilada na impugnação. Não há qualquer vício na decisão recorrida ou na autuação
fiscal que reclame nulidade.

Assim sendo, não merecem prosperar os argumentos recursais.
Do Mérito
Das Divergências Apuradas

Sustenta a recorrente que não existem divergências entre os valores declarados em
GFIP e o recolhido em GPS. Afirma que todos os valores apurados foram recolhidos e
compensados conforme demonstrativo inserido em suas razões recursais.

Todavia, a argumentação da recorrente é desprovida de fundamento, já que se
trata de Fiscalização para a verificação do cumprimento do recolhimento das obrigações
tributárias constituídas mediante declaração em GFIP, documento que constitui confissão de
dívida. Todas as vezes em que o confronto entre o declarado em GFIP for maior do que o
recolhido em GPS, deve ser constituído o crédito tributário.

Na época da ocorrência dos fatos geradores o procedimento adotado era de
constituição do crédito tributário através de Fiscalização seletiva, o que é despiciendo, já que o
próprio documento declaratório constitui confissão de dívida.

No caso dos autos, não restou comprovado o efetivo recolhimento das
divergências apuradas ou o direito à compensação de valores, não tendo um demonstrativo
unilateral produzido pela recorrente o condão de afastar a tributação.

Desse modo, não deve ser provido o apelo recursal.

Da Alegação de Ofensa a Princípios Constitucionais

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000751/2008-91

O recorrente sustenta que o lançamento foi pautado em uma legislação
inconstitucional e relata ofensas aos princípios da legalidade, capacidade contributiva e vedação
ao confisco.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.
Dos Juros - Taxa Selic
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARFn°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Do mesmo modo, não assiste razão à recorrente no diz respeito à cumulação da
multa de ofício e dos juros de mora, uma vez que são pautados em fundamentação legal distinta.
Assim sendo, improcede a insurgência da recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000751/2008-91

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital